Tribunal: TJBA
Processo: 8003537-46.2022.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003537-46.2022.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JANINE LOPES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PLANSERV. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ.
AUSÊNCIA DE POSICIONAMENTO SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ESPLENECTOMIA
.
APELANTE PORTADOR DE ANEMIA FALCIFORME HBSS.
NECESSIDADE COMPROVADA ATRAVÉS DE LAUDO MÉDICO EMITIDO POR ESPECIALISTA. OBRIGAÇÃO DA OPERADORA CUSTEAR INTEGRALMENTE O PROCEDIMENTO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. DANO MORAL. CABIMENTO.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PARECER MINISTERIAL NO MESMO SENTIDO. RE
CURSO PROVIDO. SENTENÇA
REFORMADA
PARA CONDENAR O ESTADO DA BAHIA A PAGAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). BEM COM A PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA NO PERCENTUAL DE 20 %(VINTE PORCENTO)SOBRE A CONDEN
A
ÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 85, DO CPC
.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante é segurado do PLANSERV, através do cartão de nº 33176787553090, portador de doença Falciforme HbSS, diagnosticado após quadro de Sequestro Esplênico (CID D57.1). Com isso, houve indicação de realização do procedimento de Esplectonomia, e de transfusão mensal de sangue (ID 43798686 – fls 05/06).

Inicialmente, cumpre destacar que o PLANSERV consiste em Plano de Saúde administrado por entidade de autogestão, razão pela qual não pode ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor na hipótese vertente, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça:
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

O apelante requereu administrativamente a autorização do referido procedimento, através do protocolos de nº 20200720000844, 20211130002727, 20210707003146, 20220428003432, 20220704004185, 20220713003486, 20220718003551, 20220722002687, 20220728002967, 20220728003023, entre os anos de 2020 e 2022. Contudo, o PLANSERV não se posiciona, apenas acusa o recebimento da documentação (ID 43798686 – fls. 09).

Com efeito, a negativa do tratamento médico requerido pelo apelante é suficiente para causar prejuízo moral, gerando o dever de indenizar, posto que tal fato por si só já é nocivo à imagem da pessoa. Ressalta-se que na fixação do dano moral o julgador deve levar em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, não podendo constituir fonte de enriquecimento ilícito e tampouco representar valor ínfimo que não sirva como forma de desestímulo ao agente.

Nestas condições, conclui-se que a indenização por dano moral deve ser arbitrada no valor de R$ 15.000,00 (oito mil reais) por se revelar razoável e proporcional, tendo em vista que cumpre com as funções compensatória e punitiva inerentes ao instituto, não se mostrando exorbitante, notadamente por se tratar de valor estabelecido por esta Colenda Câmara Cível.

Anteriormente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça ao editar a Súmula n. 421, bem como através do Tema 433, decidiu ser possível arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, ressalvado quando atuar contra pessoa jurídica da qual pertença por evidenciar confusão patrimonial.

Com efeito, a edição das Emendas Constitucionais n. 74/2013 e 80/2014 provocou relevante alteração do quadro normativo vigente, reforçando papel institucional e a autonomia funcional, administrativa e orçamentária das Defensorias Públicas, como dispõe o art. 134 da Constituição Federal:

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do apelo (ID 21865053).

Ante o exposto, acolho o respeitável Parecer Ministerial e voto no sentido de DAR PROVIMENTO à Apelação, reformando a sentença recorrida para condenar o Estado da Bahia a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora desde a citação, e correção monetária desde o arbitramento. Bem com a pagar honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 20% sobre a condenação, nos termos do art. 85, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n 8003537-46.2022.8.05.0141, originária da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Jequié – BA, apelante
V. L. M., representado por genitora JANINE LOPES DOS SANTOS, assistido
s
pela Defensoria Pública do Estado da Bahia
e apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO à Apelação e manter a sentença, nos termos do voto da Relatora.

II